Tribunal: STF
Processo: HC 195049
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado (eDOC 35, p. 2):
    APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. PROCEDÊNCIA.
    A nulidade do processo por falta dos Termos de Reconhecimento do acusado na fase do IPM foi sanada durante a instrução processual. Não houve prejuízo à Defesa, já que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa. Preliminar rejeitada à unanimidade.
    Evidenciada a empreitada criminosa do Acusado, que utilizou-se de documentos falsos, simulando ser outro militar, efetuou uma série de compras e obteve um empréstimo bancário em nome do ofendido, tirando proveito econômico para si e causando um substancial prejuízo econômico ao seu colega de farda. Autoria e Materialidade substancialmente comprovadas.
    Apelo provido. Decisão por maioria de votos.
    Busca-se, em síntese, a declaração de nulidade do acórdão recorrido, seja em razão da incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito subjacente a este writ, seja por cerceamento de defesa na realização do interrogatório como ato inaugural da instrução processual.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente